Tribunal: TJMT
Processo: 0007154-80.2019.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007154-80.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[L. D. O. P. - CPF: 083.212.331-55 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIEIMI OLIVEIRA DA CONCEICAO - CPF: 025.105.731-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE EXAMES E AVALIAÇÃO COM MÉDICO NEUROPSICOLÓGICO — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária,
mormente no que se refere à realização de exames de monitorização prolongada por vídeo EEG,
SPECT ictal
e
interictal
e painel genético completo de epilepsia, bem como de avaliação com médico neuropsicológico, imprescindível ao tratamento de adolescente acometida de epilepsia, síndromes epilépticas generalizadas e retardo mental leve.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Sinop
contra a sentença (Id. 37299994 e Id. 37299995) proferida em
ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) com pedido de antecipação de tutela provisória de urgência satisfativa
.

Assegura que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratarem de exames de alta complexidade, e compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo no que se refere à hierarquização e à descentralização administrativa.

Afiança que o atendimento às situações individualizadas incorre em prejuízo à prestação de assistência à saúde à coletividade.

Afirma que deve ser observado o princípio da reserva do possível, em razão da vedação à realização de despesas e ao remanejamento de verbas públicas, sem prévia autorização legislativa.

Contrarrazões de Lívia de Oliveira Pinto (Id. 37300951).

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 37300952).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 55144972), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido, para efeito de determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop/MT, solidariamente, forneçam a requerente os exames/procedimentos/avaliação médica de ‘monitorização prolongada por vídeo-eeg contínua, com duração de 12 (doze) horas por 05 (cinco) dias, spect ictal e interictal, avaliação neuropsicológica e painel genético completo de epilepsia’, no prazo de 30 (trinta) dias, pela rede pública ou, à falta, alternativamente, pela rede privada.

Custas somente pelos requeridos, tendo em vista a sucumbência em parte mínima do pedido (CPC, art. 86, parágrafo único), observando-se a isenção prevista no art. 460 da CNGC.

Entendo indevidos honorários à Defensoria Pública, em conformidade com o posicionamento que vem sendo adotado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo do E. Tribunal de Justiça (Apelação/Remessa Necessária 152754/2017, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018).

Dispensada a remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, II e III, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. [...] (Id. 37299994, fls. 9/10).

Lívia de Oliveira Pinto, com treze (13) anos de idade, por apresentar
epilepsia (CID 10 G40.0)
,
síndromes epilépticas generalizadas (CID 10 G40.4)
e
retardo mental leve (CID 10 F70)
, necessita de se submeter aos exames de
monitorização prolongada por vídeo EEG
,
SPECT ictal
e
interictal
e
painel genético completo de epilepsia
, bem como carece de avaliação com médico neuropsicológico, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à adolescente é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Os documentos estão a demonstrar, especificamente, a imprescindibilidade de a adolescente ser submetida aos
exames e
à avalição com médico neuropsicológico:

Relatório médico e solicitações

A paciente encontra-se sob meus cuidados desde 26/09/18, com diagnóstico de epilepsia de difícil controle e atrasos cognitivos. CID 10: G40.0, G40.4, F40.

Apresenta crises convulsivas tônica assimétrica e crise tônico-clônica, desde os 1 ano e 8 meses de idade, refratária ao tratamento clínico, apresentando crises diárias e múltiplas.

Até o momento não conseguimos ter o controle adequado de suas crises epilépticas, mesmo com doses adequadas de drogas antiepiléticas disponíveis no mercado em regime de politerapia.

Faz uso contínuo das seguintes medicações: Torval CR 500 mg: 1 cp 12/12 hrs; Trileptal 60 mg: 1 cp 12/12 hrs; Keppra 750 mg 12/12 hrs; Clobazam 10 mg: 1 cp via oral a noite.

Solicito alguns exames complementares que ainda serão realizados: Protocolo de epilepsia refrataria (videoeletroencefalograma de 12 horas por 5 dias), painel genético de epilepsia
.

Dessa forma solicito:

1 –
Painel genético completo de epilepsia
.

CID 10: G40.0, G40.4, F70. [...]. (Id. 37299971, fls. 11). [sem negrito no original]

Relatório médico e solicitações

A menor Lívia de Oliveira Pinto apresenta Epilepsia Idiopática Generalizada, sintomática com crise tônico assimétrica e crise tônico-clônica, desde 1 ano e 8 meses de idade, refratária ao tratamento clínico, apresentando crises diárias e múltiplas. CID 10: G40.0, G40.4.

Até o momento não conseguimos ter o controle adequados de suas crises epiléticas, mesmo com doses adequadas de drogas antiepiléticas disponíveis no mercado, em regime de politerapia
.
O controle de suas crises é de suma importância, uma vez que crises recorrentes provocam atraso e seu desenvolvimento neuropsicomotor e repercussões sobre as atividades do dia-a-dia, sendo, portanto, limitantes, assim como expõe a significativo risco de vida.

A partir do momento em que se conclua que a Epilepsia é refratária ao tratamento clínico medicamentoso, com é o caso do paciente, é necessário avaliação com vídeo monitoração eletroencefalográfica prolongada, uma vez que existem outras possibilidades de tratamento, como a ressecção cirúrgica do seu foco epileptogênico, caso este procedimento seja possível, após o diagnóstico de certeza do tipo de epilepsia e da Síndrome Epilética que o paciente é portador. Esta certeza do tipo de epilepsia e da Síndrome Epilética que o paciente é portador, só será possível após vídeo monitorização eletroencefalográfica prolongada.

Desta forma, o paciente tem indicação de investigação de epilepsia refratária. Entendemos que, se for o caso, o paciente poderá se beneficiar com o tratamento adequado que poderá controlar as crises e melhorar sua qualidade de vida, evitando comorbidades associadas à epilepsia refratária.

[...]

Venho, por meio desta, solicitar os seguintes exames complementares
que serão realizados no Centro de epilepsia e cirurgia epilepsia a qual a paciente será encaminhada:

1.
Monitorização prolongada por vídeo-EEG contínua, com duração de cinco dias, para registro de crises
. Esse exame visa determinar se o paciente apresenta apenas um tipo de crise e se é possível determinar sua regionalização.

2.
Spect ictal e interictal
: exames para confirmação da zona epileptogênica.

3.
Avaliação neuropsicológica
. [...]. (Id. 37299972). [sem negrito no original]

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Sinop de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratarem de
exames de alta complexidade.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020